Tribunal: STF
Processo: HC 80620
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: Habeas-corpus: renovação: admissibilidade, salvo a
mera reiteração de impetração anteriormente denegada.
A decisão denegatória de habeas-corpus não faz coisa
julgada e, portanto, não impede a renovação do pedido, salvo -
conforme a jurisprudência - se constituir mera reiteração de
impetração anteriormente denegada, segundo critérios que não têm a
rigidez da identificação das ações (precedentes).
De qualquer sorte, não se identificam - dado que
inconfundíveis os fundamentos jurídicos respectivos - a impetração
anterior - baseada na ilicitude de determinada prova utilizada no
processo - e o presente habeas-corpus, lastreado na preclusão da
inadmissibilidade da mesma prova.